Tribunal: TJMT
Processo: 1046049-31.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046049-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA QUINTANS - CPF: 965.187.664-68 (AGRAVADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. COISA JULGADA. FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO. CONVERSÃO DE MODALIDADE CONTRATUAL. TAXA DE JUROS.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 2ª Vara Cível de Cáceres que, em Cumprimento de Sentença nos autos da Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão de Contrato c/c Danos Materiais e Morais, homologou laudo pericial e rejeitou impugnação por excesso de execução, fixando saldo remanescente de R$ 10.572,18 a ser pago pelo banco agravante. O agravante sustenta que o laudo não observou os parâmetros fixados na sentença e no acórdão transitado em julgado, especialmente quanto à aplicação da taxa média de mercado de 2,36% à época da contratação e à correta reconstrução da dívida após a conversão do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) em empréstimo
consignado. Requereu a anulação da decisão homologatória e a realização de nova perícia. Efeito suspensivo deferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o laudo pericial homologado observou os limites da coisa julgada quanto à aplicação da taxa média de mercado à época da contratação; (
ii
) estabelecer se a metodologia adotada pelo perito, ao aplicar taxas variáveis conforme a data de cada saque, desrespeitou o comando judicial de conversão do contrato global em empréstimo consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fase de cumprimento de sentença deve observar estritamente o título executivo judicial, sendo vedado rediscutir ou alterar os parâmetros fixados na decisão transitada em julgado, conforme o art. 509, § 4º, do CPC.

A sentença, confirmada por acórdão, declarou a nulidade da modalidade de cartão de crédito consignado (RMC), determinou sua conversão em empréstimo consignado e fixou a aplicação dos juros remuneratórios pela taxa média de mercado à época da contratação, explicitando a taxa de 2,36%.

A expressão “época da contratação” estabelece marco temporal único para fixação dos encargos remuneratórios, vinculado ao início da relação jurídica, não autorizando a aplicação de taxas variáveis conforme a data de cada saque.

A manutenção dos cálculos homologados pode impor ao executado pagamento indevido, ensejando enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O cumprimento de sentença deve observar rigorosamente os parâmetros fixados no título executivo judicial, sendo vedada a adoção de metodologia de cálculo que os modifique.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 509; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT
1026418-72.2023.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no DJE 15/03/2024
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1046049-31.2025.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível de Cáceres que em Cumprimento de Sentença nos autos da Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão de Contrato c/c Danos Materiais e Morais homologou laudo pericial e rejeitou impugnação por excesso de execução, fixando saldo remanescente a ser pago pelo banco agravante.

O agravante alega que o juízo de origem homologou indevidamente um laudo pericial que, segundo o agravante, não observou os parâmetros estabelecidos na sentença e no acórdão transitado em julgado, violando os limites da coisa julgada.

Relata que a sentença original converteu contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, aplicando juros pela taxa média de mercado à época da contratação (2,36%), além de condenar o banco à restituição dos valores descontados a maior, de forma simples, com juros de mora de 1% e correção monetária pelo INPC, e fixou a sucumbência em 80% para o réu e 20% para a autora.

Informa que o acórdão confirmou a sentença, declarando a prescrição das parcelas anteriores a 18/08/2012 e fixando multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

Ressalta que o perito não observou corretamente os valores prescritos e não aplicou uniformemente a taxa de juros de 2,36%, estabelecida pela sentença e confirmada pelo acórdão.

Sustenta que o laudo teria adotado taxas diferentes para cada saque e atualização de valores de forma incorreta, levando
a um valor de execução substancialmente maior do que o efetivamente devido.

Diz que a perícia não reconfigurou o contrato para modalidade de empréstimo consignado, apenas atualizou valores como se ainda se tratasse de cartão de crédito, descumprindo a decisão judicial.

Argumenta que a decisão do juízo de origem ao homologar os cálculos periciais, mesmo diante da impugnação e da comprovação do pagamento voluntário, causará prejuízos materiais e processuais ao Banco, diante da possibilidade de pagamento de valores indevidos.

Menciona que a jurisprudência permite a retificação do laudo pericial quando constatado erro material, ainda que na fase de execução, conforme precedentes citados no recurso.

Efeito suspensivo
deferido
no Id
337708398
.

Na contraminuta
(Id
344356859
), o agravado
d
efende a manutenção da decisão recorrida e a higidez do laudo pericial. Argumenta que a interpretação dada pelo Banco é equivocada e visa apenas protelar o feito. Sustenta que a determinação de aplicar a taxa média de mercado "à época da contratação" impõe a utilização das taxas vigentes nas datas de cada saque ou utilização do crédito, sendo desarrazoado aplicar uma taxa única de 2012 (2,36%) para operações realizadas anos depois. Assevera que o perito cumpriu rigorosamente a determinação de conversão do contrato e apuração do indébito, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia submetida à apreciação desta Corte cinge-se à verificação da fidelidade dos cálculos homologados pelo
juízo de origem
em relação ao título executivo judicial. Impõe-se analisar se a metodologia empregada pelo perito judicial, ao apurar o saldo remanescente de R$10.572,18, respeitou os parâmetros da coisa julgada, especificamente no que concerne à taxa de juros aplicável e à forma de reconstrução da dívida após a declaração de nulidade da modalidade de cartão de crédito consignado.

É cediço que a fase de cumprimento de sentença deve estrita obediência ao comando judicial transitado em julgado, sendo vedado, nesta etapa processual, rediscutir a lide ou alterar os parâmetros da condenação, sob pena de ofensa à coisa julgada e à segurança jurídica, conforme preceitua o artigo 509, § 4º, do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, os fatos documentados nos autos evidenciam que a sentença exequenda, confirmada por acórdão desta Corte, determinou a nulidade da modalidade contratual de cartão de crédito (RMC) e sua conversão para empréstimo consignado tradicional. O comando judicial foi claro ao determinar a aplicação dos
"juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação"
.

O ponto nodal da divergência reside na interpretação da expressão
"época da contratação"
. O perito judicial, avalizado pela decisão agravada, interpretou o comando de forma fracionada, aplicando taxas de juros variáveis conforme a data de cada saque subsequente. O
a
gravante, por sua vez, sustenta que a
taxa deve ser única, fixada na data da formação do vínculo contratual, conforme reconhecido no acórdão (2,36%).

Ao determinar a conversão do
"contrato"
e a aplicação da taxa da
"época da contratação"
, o julgador estabeleceu um marco temporal único para a fixação dos encargos remuneratórios.

O acórdão transitado em julgado não apenas determinou a utilização da taxa média, como também explicitou, conforme narrativa fática corroborada pelos autos, que a taxa a ser observada é aquela vigente no início da relação jurídica, qual seja, 2,36%.

Admitir a metodologia do perito, que aplica taxas flutuantes para cada liberação de crédito posterior, equivale a tratar cada saque como um novo contrato autônomo, o que desnatura a própria essência da decisão que ordenou a conversão do contrato global.

A metodologia de cálculo correta, para fins de estrito cumprimento da coisa julgada, exige a reconstrução da dívida partindo-se do valor total financiado, sobre o qual deve incidir a taxa de juros fixa estabelecida para a data da contratação (2,36%), deduzindo-se mensalmente os valores pagos mediante desconto em folha (sistema de amortização).

O laudo pericial, ao deixar de aplicar a taxa de 2,36% sobre a evolução da dívida e optar por taxas variáveis de mercado em datas aleatórias de saques, acabou por onerar indevidamente o executado, criando uma obrigação superior àquela declarada no processo de conhecimento.

Conforme documentado nos autos, o Banco
a
gravante demonstrou que, aplicada a taxa correta (2,36%) e amortizados os pagamentos realizados, não subsiste o saldo remanescente apontado pelo perito. Ao contrário, a manutenção da decisão agravada compeliria a instituição financeira ao pagamento de valores indevidos, em flagrante enriquecimento sem causa da parte adversa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio (art. 884 do Código Civil).

Portanto, o cálculo deve ser refeito, para propiciar às partes e ao órgão jurisdicional o conhecimento da quantia real devida pelo agravante, ou mesmo o saneamento de contradições, dúvidas ou inconsistências na conclusão da perícia.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PERÍCIA CONTÁBIL – DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE OS CÁLCULOS APRESENTADOS – SITUAÇÃO NÃO ACLARADA SATISFATORIAMENTE PELO PERITO – IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo dúvida razoável com relação ao laudo do perito, os autos devem retornar-lhe para que esclareça os pontos questionados pela parte
”.
(N.U 1026418-72.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no DJE 15/03/2024)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para anular a decisão que homologou os cálculos elaborados pelo perito judicial e determinar a realização de nova perícia
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026